Tribunal: TJDFT
Processo: 0750467-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VONTADE PELO CONTRATANTE. CONTRATO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO RECEBIDO. JÁ REALIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DOCUMENTO APRESENTADO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela concedida e determinar que a parte requerida se abstenha de realizar descontos no contracheque da parte autora, referentes ao empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), podendo ser aumentada em sede de cumprimento de sentença, além de condenar o banco requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.816,00 (quatro mil oitocentos e dezesseis reais).
2. Recurso do banco réu próprio e tempestivo (Id. 46515506). Custas e preparo recolhidos (Ids. 46515507 e 46515508). Contrarrazões apresentadas pelo autor, com pedido de indenização por danos morais, o que, de pronto, não deve ser conhecido, por esta peça recursal não ser o meio cabível para formular pedido (Id. 46515511). Em suas razões recursais, o banco discorre sobre a legalidade contratual do empréstimo consignado e que ele deve ser mantido. Subsidiariamente, pugna pela compensação do crédito usufruído pela parte autora. Prequestiona a matéria.
3. Recurso do autor próprio e tempestivo (Id. 46515517). Custas e preparo recolhidos (Id. 46515518 e seguintes). Sem contrarrazões. Em suas razões recursais, o autor alega que, por erro próprio, não anexou um dos comprovantes de desconto indevido, pugnando pela análise deste. Também afirma que a restituição do indébito deve ser na forma dobrada e pugna pela indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O contrato pactuado entre as partes não merece legitimidade. É certo o fato de que o autor buscou realizar portabilidade de empréstimo do banco BRB para o banco PAN, ora requerido, conforme documentos apresentados (ID 46515429, 46515430 e 46515431), porém, na realidade ocorreu um NOVO empréstimo consignado, conforme a documentação apresentada pela própria parte requerida, no qual o autor não tinha qualquer interesse. Assim, diante da ausência de transparência e da devida informação, o autor contratou novo empréstimo consignado, mesmo com diversos documentos do banco réu afirmando que se tratava de transferência de empréstimos (ID 46515431).
7. Sobre o valor depositado na conta do autor que o requerido pugna por compensação ou devolução, ele já foi devolvido em favor de "Elle Informações Cadastrais” (ID 46515432) e, como bem afirmou o juízo de origem, não resta dúvida que a referida empresa é representante do banco requerido, seja pelo próprio depósito realizado na conta bancária do autor, seja porque o requerido sequer contestou ou comprovou algo em sentido contrário.
8. Sobre o recurso do autor, em relação ao documento novo juntado depois da sentença, é possível seu acolhimento. Para o STJ, a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório (REsp 888.467/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011).
9. No caso em análise, como ofertado o contraditório das razões recursais, restou permitida a juntada do documento que comprova mais uma parcela debitada na conta do autor de forma indevida, no valor de R$ 777,67, que deve ser somada ao valor das demais, totalizando uma quantia de R$ 5.594,47.
10. Sobre a restituição dos valores debitados, como a cobrança foi indevida, é certa a devolução em dobro. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor, na hipótese de não se provar o engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Considerando, assim, devida a devolução em dobro, a quantia a ser imposta na condenação em desfavor do réu é de R$ 11.188,94.
11. Sobre o pedido de indenização por danos morais, sem razão a parte autora. Não restou comprovada qualquer lesão a sua personalidade ou honra capaz de atingir a hipótese de dano moral. O aborrecimento ocorreu e disso não há dúvidas, mas no caso em tela, aceitá-lo como dano moral banalizaria o instituto. Não há nos autos nenhum relato ou comprovação de que os valores debitados na conta do autor lhe provocaram graves angústias, temores ou necessidades.
12. Sobre o prequestionamento apresentado nas razões recursais da parte ré, destaque-se que a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz a resposta de todos os artigos referidos pela parte recorrente, ainda mais quando analisadas todas as questões pertinentes, no entendimento do julgador, para solucionar a controvérsia, atendendo ao disposto do art. 93, inciso IX, da CRFB.
13. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecer o pagamento indevido de R$ 5.594,47 e determinar a devolução desta quantia em dobro, no valor de R$ 11.188,94, com os juros e correção monetária nos termos designados em sentença.
14. Custas recolhidas por ambas as partes. Sem honorários para parte da autora em razão do provimento recursal. Condenado o banco recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.